Tribunal: TJDFT
Processo: 0705547-59.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Lesão corporal. Culpa. Pena-base.

1 – Age com culpa, manifestada pela imprudência, condutor que, pretendendo mudar de faixa de rolamento, ingressa na faixa da esquerda - destinada à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade - sem observar se nela trafega outro veículo ou se outro veículo se aproxima e colide com motocicleta que nela trafegava regularmente, dando causa a lesões corporais na vítima.

2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.

3 - Apelação provida em parte.